Tribunal: TJMT
Processo: 1029922-18.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029922-18.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ROSE DA SILVA - CPF: 123.382.358-27 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL nº. 1029922-18.2025.8.11.0000.

ORIGEM : Juízo da Comarca de Itiquira/MT.

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06). TRANSPORTE DE 3 KG DE COCAÍNA EM FUNDO FALSO DE VEÍCULO. TRÁFICO INTERESTADUAL.
MODUS OPERANDI
ESTRUTURADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. RELATÓRIO DO CASO

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por
tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, Lei 11.343/06), com
trânsito em julgado em 12/05/2008.

2.

A requerente sustenta a ocorrência de erro judiciário por omissão no reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
(§ 4º do Art. 33). Argumenta que a própria sentença reconheceu sua primariedade e bons antecedentes, fixando a pena-base no mínimo legal, o que tornaria obrigatória a aplicação do benefício.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal é via excepcional destinada a corrigir erros judiciais manifestos ou sentenças contrárias ao texto expresso da lei (Art. 621, I, CPP).

4.

Do Tráfico Privilegiado e Dedicação a Atividades Criminosas
:

o

O reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes não gera direito automático à minorante. O dispositivo legal exige, cumulativamente, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

o

No caso concreto, o
elevado volume de entorpecente
(3 kg de pasta base de cocaína) associado ao
complexo
modus operandi
(droga oculta em tanque de combustível de veículo transportado por caminhão-cegonha para outro estado) constitui indicativo seguro de profissionalismo e dedicação à atividade ilícita.

o

O estratagema de envolver terceiros de boa-fé (carreteiro) para a transposição interestadual reforça a estruturação da conduta, afastando a figura do "traficante eventual" ou de "primeira viagem".

5.

Da Mudança Jurisprudencial Posterior
:

o

A sentença transitou em julgado em 2008. Eventual abrandamento da jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre os critérios de aferição do privilégio ocorrido anos depois não autoriza a rescisão da coisa julgada.

o

Conforme pacificado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a mudança de entendimento jurisprudencial não serve de fundamento para revisão criminal, sob pena de vulneração à
segurança jurídica
(Precedentes: N.U 1011719-76.2023.8.11.0000 e N.U 1000675-26.2024.8.11.0000).

6.

Da Dosimetria Original
: A requerente não sofreu prejuízo, visto que sua pena foi fixada no mínimo legal apesar da expressiva quantidade de droga, e a majorante do tráfico interestadual (Art. 40, V) foi equivocadamente afastada pelo juízo de origem (em contrariedade à Súmula 587 do STJ), o que resultou em uma reprimenda final mais benéfica do que a devida.

7.

Conclusão
: Inexistindo prova nova ou demonstração de que a sentença foi proferida em descompasso com a evidência dos autos ou com a lei vigente à época, a manutenção do édito condenatório é medida de rigor.

III. DISPOSITIVO

8.

Em consonância com o parecer ministerial, julgo a Revisão Criminal
IMPROCEDENTE
.

FUNDAMENTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS

Código Penal (CP):
Art. 33, § 2º, 'a'.

Código de Processo Penal (CPP):
Art. 621, inciso I.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas):
Art. 33,
caput
e § 4º; Art. 40, inciso V.

Súmulas:
Súmula 587 do STJ.

Jurisprudência:
Tema 1.139 do STJ; RAC 0000901-44.2018 (3ª Câmara Criminal - TJMT); MS 00011829620238120004 (TJ-MS).

R E L A T Ó R I O

REVISÃO CRIMINAL nº. 1029922-18.2025.8.11.0000.

REQUERENTE : Rose da Silva.

ORIGEM : Juízo da Comarca de Itiquira/MT

Relatório

Egrégia Turma

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Rose da Silva
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória exarada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itiquira/MT (Ação Penal n° 0000000-00.0000.0.20.0749)
.

A requerente foi condenada à pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006), com trânsito em julgado certificado na data de 12 de maio de
2008
.

A defesa técnica sustenta que a decisão condenatória é
contrária ao texto expresso da lei
e à evidência dos autos, especificamente no que tange à omissão do reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)
.

Argumenta-se que, ao tempo do delito, a revisionanda preenchia todos os requisitos legais para a concessão do benefício, o qual constituiria direito subjetivo da apenada
.

Ressalta a petição inicial que o decreto condenatório sequer analisou a referida causa de diminuição de pena, embora tenha reconhecido a
primariedade e os bons antecedentes
da acusada, fixando a pena-base no mínimo legal
.

Diante do exposto, a Defesa requer o provimento da ação revisional para que se reconheça a causa de diminuição prevista no § 4° do art.
33 da Lei n° 11.343/06
.

Por decorrência, pugna pela expedição de ofício ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT para comunicação do acórdão e as devidas anotações no Processo de Execução Penal (PEP n. 0000953-74.2011.8.08.0035)
.

Juntou apenas cópia da sentença condenatória.

Não houve pedido de tutela de urgência.

O parecer, da lavra do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha é pela improcedência da revisional.

É o relatório.

Ao douto revisor.

V O T O R E L A T O R

REVISÃO CRIMINAL nº. 1029922-18.2025.8.11.0000.

REQUERENTE : Rose da Silva.

ORIGEM : Juízo da Comarca de Itiquira/MT

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em aferir se a requerente faz jus à aplicação da
causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)
e, nessa medida, se houve erro judicial no julgamento da correlata ação penal.

Em síntese, o douto advogado a
rgumenta que, embora a sentença condenatória tenha anotado a primariedade e os bons antecedentes da requerente, incorreu em omissão em relação ao
reconhecimento da causa de diminuição de pena.

Contudo, analisando detidamente os autos, não constatei qualquer erronia a ser sanada pela presente revisional.

Com efeito, destaco da sentença acostada aos autos os seguintes excertos:

“(...) segundo consta na inicial, que no dia 06/04/2007, por volta das 22 horas,
na BR - 163, Km 48, nas proximidades do Posto da Policia Rodoviária
, neste município e comarca de ltiquira-MT, a imputada foi surpreendida enquanto transportava para fins de mercancia, substancia entorpecentes, consistentes em
3000 (três mil) gramas de substância entorpecente, conhecida como cocaína
, que determinam dependência física e psíquica, consoante positiva os autos de apreensão de fls. 10 e os laudos de constatação provisória de fls. 12,

sem autorização ou em. desacordo. com determinação legal e regulamentar.

Descreve a denúncia "a denunciada
vinha de Cáceres com destino a Americana-SP,
quando no Município de Cuiabá
encontrou uma carreta cegonha vazia, resolvendo contratá-la para transportar seu veículo até o destino.

Após, acertado os valores, o veículo foi colocado na cegonha, tendo o carreteiro seguido seu destino, destarte, no Posto da Polícia Rodoviária Federal do Mineirinho foi abordado pelos agentes policiais, que desconfiaram da conduta da imputada.

Com efeito, os policiais decidiram realizar uma busca detalhada no veículo, percebendo
que havia entorpecente ocultado, no interior do tanque 3KG (três quilos) de substância entorpecente conhecida popularmente coma "Pasta Base de Cocaína", fato. que denota a finalidade mercantil."

(...)

Se faz necessário ainda a análise da c
ausa de aumento prevista pena prevista no inc. V do art. 40 da Lei no 11.343/2006
incide sempre que quaisquer dos crimes referidos pela Lei Antitóxicos quando atinge vários Estados da Federação, sendo que
no caso em exame, não ocorreu tal fato, uma vez que a conduta delitiva teve início em Cáceres/MT e a substância veio a ser descoberta no município de Itquira/MT,
não houve transposição da barreira interestadual
MT/MS, assim sendo inexiste a incidência de tal causa de aumento de pena.

(...)

Sopesando todas as circunstâncias do crime,
fixo-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Diante da ausência de outras circunstâncias e/ou causas de aumento ou diminuição, transformo a pena aplicada em pena definitiva, o que implica na pena final de 05 (cinco) anos 500 (quinhentos) dias-multa, ao que fixo o valor do dia-multa fixando cada um em R$ 0,50 (cinqüenta centavos de real).

Segundo o que impõe a Lei nº 11.464/07, estipulo o Regime inicialmente fechado, para cumprimento das penas privativas de liberdade imposta a denunciada. Rose da Silva.”

A partir da análise da decisão, destaco alguns pontos importantes e passo a encaminhar as conclusões.

Primeiro, constato que realmente não foi analisada a incidência da causa da diminuição de pena, até porque, no ano de 2008 era absolutamente inimaginável aplicar tal benefício a uma pessoa que estivesse transportando três quilogramas de cocaína, simplesmente porque se entendia, de forma pacífica, que não se tratava de pequeno traficante.

Aliás, nem mesmo a defesa formulou tal pedido, pugnando apenas pelo estabelecimento da pena no mínimo legal, no que obteve êxito.

No ponto, a requerente, longe de ter sido prejudicada pela decisão, em verdade foi beneficiada, isso porque a decisão combatida estabeleceu a pena basilar no mínimo legal, apesar da grande quantidade de cocaína, droga de natureza deletéria.

Se não bastasse, foi afastada a causa de aumento de pena atinente à prática de tráfico de drogas entre Unidades da Federação mediante a aplicação do entendimento equivocado de que haveria impediente, visto que não houve efetiva transposição das fronteiras estaduais.

A propósito, o erro favorável é evidente, e contraria frontalmente a súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

Nesse contexto resta evidente que não deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado à requerente.

Primeiro pela grande quantidade de droga de elevado valor comercial; em segundo pelo estratagema utilizado pela agente para praticar a conduta, isto é, escondeu as drogas dentro do tanque de um carro, que foi colocado em um camião guincho conduzido por trabalhador alheio à urdidura criminosa.

Acresce, ainda, que sem dúvida se tratava de tráfico de drogas interestadual e, ainda que não se possa agravar a pena da requerente em revisão criminal, não é possível incorrer no mesmo equívoco para conceder um benefício descabido.

A propósito, não desconheço o entendimento de
que “a quantidade de droga e o transporte interestadual,
sem outros elementos que indiquem dedicação habitual ao tráfico
, não são suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
” (STJ - AREsp: 2583551 MG 2024/0074969-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Contudo, no caso dos autos, como visto, o
modus operandi
da requerente, envolvendo grande preparação para a prática do crime revela a dedicação ao tráfico, visto que escondeu três quilogramas de cocaína no tanque de um carro e contratou um camião reboque para transportar este até outro estado, inclusive determinando a participação não dolosa de terceiro, que poderia ter sido preso injustamente em seu lugar.

Assim, resta evidente que se trata de agente dedicada à atividade criminosa, a quem não socorre a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4 º da Lei de Drogas.

Julgando caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul também indeferiu a benesse. Confira-se:

“DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI N.º 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA BUSCA VEICULAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. FECHADO IMPOSITIVO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso de Exame 1. Apelações interpostas por três réus contra sentença condenatória por tráfico interestadual de drogas (111 kg de maconha). Pleitos das defesas: (i) nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) afastamento do tráfico interestadual; (v) alteração do regime prisional; (vi) substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. Questão de Discussão 2. Existência ou não de nulidade das provas decorrentes da busca veicular. 3. Suficiência ou não do conjunto probatório para manutenção da condenação. 4
. Reconhecimento ou não da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.
5. Possibilidade ou não de afastamento do tráfico interestadual (art . 40, V, da Lei n.º 11.343/06). 6. Possibilidade ou não de alteração do regime prisional. 7. Possibilidade ou não de substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44 do CP).

III. Razões de Decidir 8. Preliminar rejeitada – Constatada fundada suspeita para abordagem, dado o contexto de fiscalização em rota de tráfico e tentativa de fuga do condutor, seguida de confissão espontânea. Busca realizada em conformidade com os arts. 240 e 244 do CPP. 9. Manutenção da condenação – Provas consistentes, incluindo confissão extrajudicial e declarações de policiais corroboradas por elementos materiais, apontam para a autoria e materialidade do crime. A alegação de insuficiência probatória afastada. 10.
Tráfico privilegiado afastado – Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da elevada quantidade de droga apreendida (111 kg de maconha), associada ao modus operandi estruturado, a divisão de tarefas entre os réus e o envolvimento com organização criminosa, conforme consolidado pela jurisprudência do STF e do STJ
.
11. Tráfico interestadual mantido – Para a configuração da majorante prevista pelo artigo 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, que prevê acréscimo de um sexto a dois terços na pena, basta a prova da intenção de transportar o entorpecente a outro estado da federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras.
12. Regime fechado impositivo – Em atenção ao disposto pelo artigo 33, § 3.º, do Código Penal,
inobstante a primariedade, o condenado a pena superior a quatro anos de reclusão deve iniciar o cumprimento no regime fechado sempre que contra si milita circunstância judicial desfavorável.
IV. Dispositivo e Tese 13. Preliminar afastada. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A abordagem em fiscalização policial justificada por fundada suspeita, corroborada por elementos objetivos, é válida e não contamina a prova subsequente; e
o elevado volume de drogas associado ao modus operandi estruturado e divisão de tarefas entre agentes demonstra dedicação à atividade ilícita e inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado
." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240 e 244; CF, art. 5.º, X; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput e § 4.º, e 40, V. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 103.118, Rel . Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel . Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção; STJ, AgRg no HC 738.289/MS, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, afastaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator..

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00011829620238120004 Amambai, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2025)”

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11 .343/06). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (12,200 KG DE MACONHA) E MODUS OPERANDI APLICADO SÃO INDICATIVOS QUE DEMONSTRAM QUE A APELANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA MODIFICADA. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA EM REGIME SEMIABERTO COM OBSERVÂNCIA DO ART. 33, B DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DA INCIDENCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, INCISO III DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ REALIZAVA VENDA DE DROGAS NO TRANSPORTE PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIAS QUE APONTAM QUE SOMENTE COM EFETIVA COMPROVAÇÃO DE VENDA DE DROGAS NO TRANSPORTE PÚBLICO PARA INCIDIR A MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMILY VICTÓRIA PAIXÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE LEVAR A PENA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00023813020248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: substituto Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 22/03/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2025)

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas na sentença condenatória, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Mais ainda,
vislumbro o intuito de viabilizar a rescisão de sentença com trânsito em julgado para o fim de fazer incidir, retroativamente, posterior modificação da jurisprudência, providência não albergada pela ação revisional.

Registro que a modificação posterior da jurisprudência não tem o condão de legitimar o trâmite da revisão criminal, ação inadequada à aplicação retroativa de
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. SEGURANÇA JURÍDICA
. REGIME INTERMEDIÁRIO PRESERVADO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame 1. Revisão Criminal proposta para revisar sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em razão de ações penais em curso e suposta dedicação a atividades criminosas.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da sentença definitiva, dada a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, que vedou o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139) veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. No entanto, à época da sentença condenatória, ainda não estava consolidado o entendimento mais favorável ao réu. 4. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal com efeito retroativo, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
. 5. Constatado que o revisionando possui condenações posteriores por crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, reforçando a dedicação a atividades criminosas, afigura-se escorreito o afastamento do tráfico privilegiado. 6. Os depoimentos de policiais que participaram das diligências confirmam a prática de tráfico de drogas de forma não eventual pelo revisionando, corroborando a decisão de afastar o privilégio. 7. Por força de expresso comando legal (art. 33, § 2º, alínea b, do CP), a pena fixada em patamar superior a quatro anos (no caso, 5 anos de reclusão) deve ser cumprida em regime semiaberto. 8. Apesar da apreensão de diminuta quantidade de drogas (1,1g de pasta base de cocaína e 2,2g de substância análoga a maconha), a comprovação inequívoca de que o revisionando as mantinha em depósito com finalidade mercantil, como, inclusive, ele próprio confessou na fase policial, impede a desclassificação do crime de Tráfico de Entorpecentes para o de Posse de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006).

IV. Dispositivo e tese 9. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento: “A mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais favorável ao réu, não autoriza a propositura de revisão criminal”. “A existência de ações penais e condenações posteriores confirma a dedicação a atividades criminosas, justificando o afastamento do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.139; AgRg no HC n. 750.423/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/08/2022; AgRg no HC n. 895.960/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 06/09/2024; AgRg no HC n. 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 30/08/2024; RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31/01/2023.

(N.U 1000675-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Conclusivamente, a decisão combatida não encerra qualquer erro judiciário a demandar correção.

Dispositivo.

Portanto, em consonância com o parecer, julgo a revisão criminal
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026